Tribunal: TJDFT
Processo: 0702528-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0702528-91.2023.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: FERNANDO DOS SANTOS ALVES PACIENTE: CHERNOBIL SOARES XIMENES AUTORIDADE: JUIZO DA QUARTA VARA CRIMINAL DE BRASILIA DESPACHO O pedido liminar foi indeferido no plantão judicial. Intime-se o impetrante para instruir adequadamente o processo com os documentos que permitam a análise do pedido, em especial os documentos relativos ao inquérito policial, auto de prisão em flagrante, denúncia e demais documentos que entender necessários. Concedo o prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de inadmissão do writ. I. Brasília, 31 de janeiro de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador